Tribunal: TJPA
Processo: 0002643-37.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002643-37.2000.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVALDO BRAZ DA SILVA, JOSE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO – ART. 1.040, II, DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – PMPA/2000. TEORIA DO FATO CONSUMADO: TEMA 476 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO SE TRATA DE CASO DE READEQUAÇÃO DO JULGADO, VISTO QUE O DIREITO VINDICADO NO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO SE ENQUADRA NOS TERMOS DA TESE FIRMADA PELO STF. CONSIDERANDO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS, BEM COMO OS PRECEDENTES DO STJ SOBRE A APLICAÇÃO DO
DISTINGUISHING
QUANDO A LIMINAR DEFERIDA E, A SEGURANÇA CONCEDIDA OCORREU HÁ MUITOS ANOS, CRIANDO SINGULARIDADE CAPAZ DE ATRAIR, EXCEPCIONALMENTE, AS BENESSES DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. CONSIDERANDO QUE OS RECORRIDOS NÃO PARTICIPARAM DO CONCURSO E NEM TAMPOUCO CHEGARAM A EXERCER ATIVIDADE NO OFICIALATO DA PMPA, SENDO QUE, CONFORME DOCUMENTO DO DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL PROSSEGUIRAM SUAS CARREIRAS COMO PRAÇAS, DEVE SER CONSIDERADO A EXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO COM O LEADING CASE SUBMETIDO AO SISTEMA DE RECURSOS REPETITIVOS NO TEMA 476, RE Nº 608.482/RN (TEMA 476). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado,
à unanimidade, tendo em vista a previsão constante o art. 1030, II do CPC/15,
mantenho em
REJULGAMENTO
o
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação firmado no Acórdão de (ID. nº 6648335) nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REJULGAMENTO
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Estado do Pará, inconformado com o Acórdão de (ID. nº 6648335), da relatora na época, Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, que manteve incólume a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por José Oliveira da Silva Junior e Ivaldo Braz da Silva contra ato do Comandante da Policia Militar do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido, concedeu a segurança confirmando a liminar antes concedida.

Os apelados impetraram Mandado de Segurança com o objetivo de garantir sua participação em Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado, realizado no ano de 2000 – CFO/2000.

O fundamento da pretensão seria suposto ilegalidade de limite de idade previsto no Edital, o qual limitaria a inscrição de candidatos com até 25 (vinte e cinco) anos de idade. No caso, dos apelados, esse limite seria inaplicável, uma vez que não pretenderiam ingresso na PM, mas promoção, já que ocupariam a graduação de 3º sargento.

A liminar foi concedida em 18 de fevereiro de 2000, e o processo foi sentenciado em 14 de maio de 2011, depois de transcorridos mais de 11 anos.

O juiz
a quo
aplicou ao caso a Teoria do Fato Consumado, mediante a assertiva de que a
mandamus
tem por objeto somente a inscrição dos impetrantes no Concurso para o Curso de Oficial da Policia Militar, que feita a inscrição por força da liminar, não cabe qualquer discussão nos autos, pois, que não há mais como revogar o ato, tendo este se consumado, o fato de os impetrantes ter sido aprovados ou não no concurso em momento posterior não é mais objeto da demanda.

O Estado do Pará interpôs Apelação, visando modificar a sentença de primeiro grau e denegar a segurança pleiteada.

Aduzindo inaplicabilidade da teoria do fato consumado nos casos de mandado de segurança visando a participação em curso da Academia da Polícia Militar, ante a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
.

Logo em seguida, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração, alegando omissão, sobre a teoria do fato consumado: Tema 476 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 6648336).

Considerando o teor da Emenda Regimental nº 05, publicada no Diário de Justiça, Edição nº 6109/2016 de 15 de dezembro de 2016 e a portaria nº0142/2017-GP, publicada no Diário de Edição nº 6116/2017 de 12 de janeiro de 2017, encaminhou os presentes autos (Direito Público) à distribuição, solicitando a sua distribuição (ID. nº 6648336).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Por conseguinte, fora rejeitado os embargos de declaração por este órgão colegiado (ID. 6648336).

O recorrente, Estado do Pará interpôs Recurso Extraordinário (ID. 6648337), arguindo, em suma, que o acórdão teria violado o disposto no art. 5º caput, 37, I e II, da Constituição Federal, uma vez que o fato de o autor já fazer parte da Polícia Militar não o exime do cumprimento de todas as exigências previstas em lei, sob pena de violação à igualdade que deve existir entre os candidatos do concurso.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID. nº 6648338).

Posteriormente, a Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, na época Vice-Presidente do TJPA, considerou que o acórdão recorrido aparentemente diverge da tese fixada pelo Superior Tribunal de Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n. 608.482 (tema 476), sendo assim, encaminhou o processo ao órgão julgador para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão ao norte mencionado ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 608.482 (tema 476/STF).

A Tese firmada no precedente antes mencionado tem o seguinte teor:

“Tese:

Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.”

E a ementa do julgado supra restou assim exarada:

“Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.”.

Em que pese o respeitável entendimento da Vice-Presidência (ID. nº 6648339), após analisar o caso em questão de acordo com a Tese firmada pelo STF no Tema 476, entendo que não se trata de caso de readequação do julgado, visto que o direito vindicado no presente mandado de segurança não se enquadra nos termos da tese firmada pelo STF.

Não obstante a decisão proferida pelo STF no RE 608482 (Tema 476), é de suma importância asseverar que o Tribunal da Cidadania em situações como esta segue aplicando a teoria do fato consumado para situações jurídicas definitivamente consolidadas e, assim, distinguindo-as do mencionado julgado, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE ALUNO NO 3º ANO DO CURSO DE GRADUAÇÃO DO COLÉGIO NAVAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Aplica-se a teoria do fato consumado às situações jurídicas definitivamente consolidadas, como aquela que se verifica neste caso, evidenciado que está que o agravado cumpriu com sucesso as exigências do Colégio Naval; a resistência à teoria do fato consumado não tem a força de desfazer os fatos da vida, integrados na história pessoal e na biografia do indivíduo.

2. Na hipótese em comento, o recorrido foi reintegrado aos quadros do 3º ano do Curso de Graduação do Colégio Naval ao abrigo de uma tutela judicial deferida em 29.03.2001, que se manteve até a conclusão do Curso de Formação, ou porque a Administração não recorreu contra essa tutela ou recorreu e não conseguiu revogá-la.

3. De qualquer maneira, o que é verdadeiro, é que o indivíduo, a pessoa, manteve-se matriculado, frequentando as aulas e instruções curriculares, além de realizar as respectivas provas, não havendo qualquer notícia nos presentes autos de que o recorrido não tenha obtido êxito na sua conclusão e aprovação.

4. O presente recurso é originário de Mandado de Segurança, o que importa dizer que a sua devolutividade é amplíssima.

5. Nessas situações excepcionalíssimas, impõe-se a incidência da teoria do fato consumado, à luz do princípio da segurança jurídica e desde que preenchidos todos requisitos para a conclusão do Curso do Colégio Naval, como se deu nesta hipótese.

6. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1204151/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 20/04/2016)

Como se constata, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabeleceu precedentes quanto à necessidade de aplicação do
distinguishing
quando a situação jurídica do candidato se prolongou no tempo, posto que a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO E PERITO DA POLÍCIA FEDERAL. LIMINAR CONCEDIDA. NOMEAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO POR MAIS DE 17 ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO.

1 - O STF, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu o entendimento de que "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608.482, Relator Min.

Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014).

2 -
Segundo a jurisprudência desta Corte, "existem situações excepcionais, como a dos autos, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impondo-se o distinguishing, e possibilitando a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar para efeito de estabilidade, em necessária flexibilização da regra
(REsp. 1.673.591/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.8.2018); caso dos autos, em que a liminar que deu posse ao recorrente no cargo de Policial Rodoviário Federal foi deferida em 1999 e desde então o recorrente está no cargo, ou seja, há 20 anos" (AREsp 883.574/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 5/3/2020). Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

3 -
Na hipótese dos presentes autos, os autores foram nomeados e empossados no cargo há mais de 17 anos por força de tutela antecipada, situação jurídica que se prolongou no tempo
, inclusive, em razão de liminar concedida por esta Corte para dar efeito suspensivo ao recurso especial.
O caso, inegavelmente, reveste-se de singularidade capaz de atrair, excepcionalmente, as benesses da teoria do fato consumado.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1256762/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 28/10/2020)

Considerando todas as circunstâncias apresentadas, bem como os precedentes do STJ sobre a aplicação do
distinguishing
quando a liminar deferida e, a segurança concedida ocorreu
há muitos anos
, criando singularidade capaz de atrair, excepcionalmente, as benesses da teoria do fato consumado, entendo que no presente caso é cabível a manutenção da decisão.

Ademais, em despacho (ID. nº 9592386), determinei a intimação do Estado do Pará, na pessoa do Procurador Geral do Estado, na forma do art. 183 do CPC/2015, sob pena de multa, para que informasse acerca da atual situação funcional dos militares recorridos, inclusive indicando por quanto tempo exerceram o oficialato e se ainda estão no serviço ativo da PMPA, dentre outras informações pertinentes ao caso.

Em petição (ID. nº 10121866), o Estado do Pará informou que:

“Os autores não participaram do concurso e nem tampouco chegaram a exercer atividade no oficialato da PMPA, sendo que, conforme documento do Departamento Geral de Pessoal prosseguiram suas carreiras como praças e estão na seguinte situação funcional:

- O SUB TEN RR QPMP-0 RG 19966 JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR foi incluído nas fileiras da Corporação da PMPA, a contar de 01 de JUL de 1992 publicada no BG N° 155 26 AGO 1992; e foi promovido à graduação de SUB TEN PM, publicada no BE nº 01 21 ABR 2017 e atualmente está lotado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças CFAP.

- O 3° SGT REF QPMP-0 RG 20738 IVALDO BRAZ DA SILVA, foi incluído nas fileiras da Corporação da PMPA, a contar da data de 01 MAR 1993, publicado no ADIT. AO BG Nº 039 31 MAR 1993; promovido a graduação de 3º SGT, em 22 de Dezembro de 1999, pelo critério intelectual de merecimento, através da PORTARIA Nº 019/1999-CPP, publicada no BG Nº 242 27 DEZ 1999 e atualmente encontra-se REFORMADO, de acordo com o BG N° 146 09 AGO 2012”.

Desse modo, em respeito ao princípio da segurança jurídica, em suma, que tem por objetivo assegurar a estabilidade das relações já consolidadas, frente à inevitável evolução do Direito, tanto em nível legislativo, quanto jurisprudencial. Trata-se de um princípio com diversas aplicações, como a proteção ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Nas palavras de José Afonso da Silva:

"A segurança jurídica consiste no 'conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida'. Uma importante condição da segurança jurídica está na relativa certeza que os indivíduos têm de que as relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal norma seja substituída" (SILVA, J., 2006, p. 133).

Ressalte-se ainda, que de acordo com o art. 493, do CPC, o fato de conhecimento superveniente relevante para a solução da lide, deve ser levado em consideração pelo magistrado até o trânsito em julgado da demanda, ainda que de ofício, na medida em que o provimento judicial deve refletir o estado de fato no momento da entrega jurisdicional, e isso não implica qualquer violação a segurança jurídica, ao contrário, a resguarda.

Vejamos:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Isto posto, no presente caso, considerando que os recorridos não participaram do concurso e nem tampouco chegaram a exercer atividade no oficialato da PMPA, sendo que, conforme documento do Departamento Geral de Pessoal prosseguiram suas carreiras como praças, deve ser considerado a existência de distinção com o leading case submetido ao sistema de recursos repetitivos no TEMA 476, RE nº 608.482/RN (TEMA 476), o qual decidiu em suma que “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.”

Deste modo, resta evidente, que voltou ao status quo ante, em razão de não terem participado do concurso e nem tampouco chegaram a exercer atividade no oficialato da PMPA.

Dessa forma, entendo que a tese firmada pelo STF no Tema 476 não se enquadra ao direito vindicado no presente
mandamus
e às particularidades do caso.

Posto isso, mantenho em
REJULGAMENTO
o
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação firmado no Acórdão de (ID. nº 6648335) nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2024